Tribunal: CARF
Processo: 15504.002811/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002811/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.799 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS
RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. RETROATIVIDADE BENIGNA. REINCIDÊNCIA.
A infração por descumprimento da obrigação acessória de apresentar GFIP
com dados relacionados aos fatos geradores das contribuições sociais
previdenciárias foi mantida pela Lei no 11.941, de 2009. Portanto, autuações
anteriores devem ser consideradas para fins de apuração da reincidência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por apresentação de Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002811/2008-15
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002811/2008-15

(GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores das contribuições sociais
previdenciárias. De acordo com relatório fiscal (e-fls. 04-05):
A autuada deixou de registrar no campo "Remuneração" da GFIP, pagamentos
efetuados a autônomos e dirigentes, ,:. conforme segue: a)- dirigentes, no período de
01/1999 a 10/2001, a titulo de "salário indireto"; b)- contribuintes .4,tindividuais (ex-
autônomos) nas competências: 05/1999, 09/1999, 06/2003 e 09/2005; e c)-'dirigentes,
no período de 01/1999 a 04/1999, a titulo de honorários.
A multa aplicada é de R$ 12.128,14 (doze mil, cento e vinte e oito reais e quatorze
centavos), que corresponde, nos termos do art. 32, § 5° da Lei 8.212, de 24.07.91,
acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97, a 100% do valor da contribuição devida e
não declarada, limitada, por competência, em função do número de segurados da
empresa, observado o limite mensal previsto no Inciso IV do § 40 do art. 32 da Lei no
8.212/91, equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.92 da Lei
no 8.212/91, art. 284, inc. II e art. 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n 3.048, de 06.05.99.
Não foram verificadas durante a ação fiscal nenhuma das circunstâncias agravantes
previstas art. 290 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048,
de 06/05/99.
Durante a ação fiscal a empresa autuada regularizou as faltas com a entrega de novas
GFIP, configurando assim a circunstância atenuante prevista no art. 291 do mesmo
Regulamento

Ciência da notificação em 22/08/2007, conforme data aposta no auto de infração
(e-fl.2).

Impugnação (e-fls. 44-54) apresentada no dia 21/09/2007, na qual a autuada
requereu a relevação da pena, nos seguintes termos:
(a) a lmpugnante formula o presente pedido de relevação dentro do prazo previsto para
impugnação;
(b) o próprio "Relatório Fiscal da Aplicação da Multa" (item 7) reconheceu a
regularização integral promovida pala lmpugnante, antes mesmo da lavratura do Auto
de Infração ora combatido;
(c) quanto ao requisito de que o infrator seja primário, também o "Relatório Fiscal da
Multa Aplicada" reconheceu que a Impugnante preenche essa condição (item 3: "em
consulta realizada.no Sistema de Cobrança da Dataprev- INSS no CCREDEXT —
Consulta ao Extrato do Devedor não foram encontrados registros de autuações
anteriores contra a empresa...');
(e) não houve a pratica de quaisquer circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do
RPS, fato este que foi explicitamente reconhecido pelo Auditor Fiscal no item 6 do
"Relatório Fiscal de Multa Aplicada", nestes termos; "Não foram verificadas durante a
ação fiscal nenhuma das circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/99".

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002811/2008-15

A então impugnante também requereu o reconhecimento da decadência, tendo em
vista que o lançamento – cuja ciência foi em 08/2007 - foi relativo a fatos geradores ocorridos
em entre 1999 e 2005. Sustentou a aplicabilidade do art. 150, §4o do Código Tributário Nacional
e, subsidiariamente, a aplicação do art. 173, I, do mesmo Código.

A Delegacia Federal de Julgamento (DRJ) julgou o lançamento procedente em
parte. Decisão (e-fls. 91-94) com os seguintes fundamentos:
Considerando o novo prazo decadencial de cinco anos, conforme disposto no artigo
supracitado, como o lançamento se deu somente em 22/08/2007, a fiscalização poderia
ter lançado contribuições relativas a fatos geradores ocorridos a partir da competência
12/2001 ( cujo vencimento ocorreu em janeiro/2002).
Assim, resta configurada a decadência dos valores lançados relativos as competências
01/99 a 10/2001, sendo o mesmo improcedente no tocante a estas competências.
Desta forma, tendo a empresa solicitado a relevação da multa no prazo de defesa,
corrigido a falta, sendo infratora primária e não tendo sido constatadas as circunstâncias
agravantes previstas no artigo 290 do RPS, verifica-se que foram cumpridos todos os
requisitos previstos no § 1 0 do artigo 291 do mesmo regulamento para concessão do
beneficio da relevação da multa aplicada.
Há de ser observado que, embora relevada a multa, a infração cometida é considerada
para fins de reincidência em novas ações fiscais por parte da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, no caso de autuações que venham a ocorrer contra o autuado em
referência.

Ciência do acórdão no dia 06/05/2009, por via postal, conforme aviso de
recebimento (AR e-fl. 98)

Recurso (e-fls. 99-103) apresentado em 05/06/2009, no qual a recorrente alega
que:
O presente lançamento há de ser julgado integralmente improcedente, pois a infração
considerada praticada (do art. 32, IV e § 5o, para fins de verificação da reincidência) não
é mais passível de ocorrência in concreto, eis que foi recentemente revogada pela Lei
n.° 11.941/09 (lei de conversão da MP n.° 449/08) e, em matéria de sanções tributárias,
a lei mais benéfica deve retroagir, conforme determina o art. 106 do CTN.

É o relatório.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002811/2008-15

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A ciência da decisão de primeira instância foi em 06/05/2009 e a data de
apresentação do recurso voluntário foi 05/06/2009. O recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

Retroatividade benigna – MP 449/08 – Lei 11.941/09
Considerando que a multa foi relevada pela decisão a quo, a recorrente requer a
reforma do acórdão para fins de afastar a aplicação dos efeitos da reincidência, alegando que a
infração tipificada no art. 32, §5o, da Lei 8.212/91, foi revogada pela Lei 11.941/09.
Não procede a alegação.
O art. 32, §5o, revogado, dispunha sobre a penalidade por descumprimento da
obrigação acessória “entrega da GFIP com os dados relacionados a fatos geradores das
contribuições”, prevista no art. 32, IV, nos seguintes termos:
Art. 32. A empresa é também obrigada a
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.

Diferentemente do alegado pela recorrente, a obrigação foi mantida pela Lei
11.941/2009, agora com a seguinte redação:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;

Ou seja, a entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
não deixou de ser uma infração, i.e., o descumprimento de obrigação legal. A alteração foi na
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002811/2008-15

penalidade a ser aplicada, vez que a MP 449/08 – posteriormente convertida na Lei 11.941/09 –
alterou toda a sistemática para o cálculo das multas aplicadas aos débitos previdenciários.
No regime anterior, a infração ensejava a multa do art. 32, §5o, da Lei 8.212/91.
Se, além dessa infração, o contribuinte não recolhia as respectivas contribuições, era aplicada a
multa moratória prevista no art. 35 da mesma lei. Pelo novo regime, ambas as infrações, em
concurso, ensejam a penalidade prevista no art. 44 da Lei 9.430/96, em uma única autuação.
Assim, conforme entendimento consolidado nesse Conselho, a aplicação da regra
de retroatividade prevista no art. 106, II, do Código Tributário Nacional se dá pela comparação
entre as penalidades vigentes na sistemática anterior e as penalidades pela atual sistemática.
Inteligência da Súmula CARF no 119, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Pelo mesmo raciocínio, se não houve concurso de infrações, i.e., se houve
somente o descumprimento da obrigação acessória, a comparação também deve se dar
confrontando as penalidades, dessa vez do art. 32, §5o (da redação original) com o art. 32-A:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
(...)

É dizer: em havendo ou não o descumprimento da obrigação principal, tanto a
infração por descumprimento da obrigação acessória quanto a respectiva penalidade foram
mantidos pela Lei 11.941/09, pelo que a observância do art. 106, II, do CTN se dá pelo cotejo
entre as penalidades.
No caso em questão, a comparação não será necessária, pois a multa foi relevada
pelo julgador de primeira instância. No entanto, não há que se falar em perda de tipicidade da
conduta e, consequentemente, em manutenção da primariedade da contribuinte, que deve ser
considerada reincidente no caso de outras autuações dentro do prazo legal.

Conclusão

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002811/2008-15

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital